Tribunal: CARF
Processo: 13005.001557/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.001557/2008-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
BEATRIZ TANIA BERLT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 43/46) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 47/51), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 73/78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001557/2008-25
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.450 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001557/2008-25

A autuada, nas fls. 01 e 02, impugna total e tempestivamente (fls. 52 e 57) a notificação
de lançamento de fls.42 a 45, alegando, em síntese, (1) que em abril de 2005, entrou em
licença para tratamento de saúde haja vista ter lhe sido fornecido diagnosticado de
moléstia grave, ficando nesta situação até a aposentadoria pelo mesmo motivo, em abril
de 2006. (2) Obteve em juízo o entendimento de que seus rendimentos neste período
estariam isentos do IRRF. (3) Retificou suas declarações dos anos calendários de 2005 e
2006 com base nestas razões e por orientação da DRF Santa Cruz do Sul. (4) Ficou
sabendo em momento posterior, de que inexiste tal devolução. (5) É autora de ação na
Justiça Federal em Santa Cruz do Sul através da qual busca a devolução do IRRF deste
período. (6) Por fim, requer a reconsideração e a devolução dos valores em litígio.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/STM em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
SANEAMENTO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
É de se proferir novo acórdão para a correção de lapso manifesto detectado no acórdão
anterior.
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção, deve-se fazer prova do preenchimento dos requisitos previstos em
lei.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA. '
A propositura pela contribuinte de medida judicial com o mesmo objeto do lançamento
impede o exame da matéria pela esfera administrativa. A extinção da ação sem análise
do mérito e sem antagonismo à apreciação administrativa, possibilita a implementação
desta
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/04/2010 (e-fls. 81), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 20/05/2010 (e-fls. 82), acompanhada de
documentos, contendo os argumentos a seguir reproduzidos:
1- "A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA está sujeita ao modelo de jurisdição una, adotado
na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais. A
Autoridade Administrativa deve aguardar a decisão judicial, submetendo-se a ela”;
2- A ação judicial mencionada à fl. 74 dos autos encontra-se baixado sem julgamento do
mérito, porém, a Justiça Federal menciona que a competência era do juizado Especial
por causa do valor, e, ingressada a ação neste Juizado Especial, foi declinada a
competência para a Justiça Estadual;
3- Por estes motivos, encontra-se em tramitação na Justiça Estadual, Comarca de
Candelária, RS,RS, o processo n° 089.1.10.0000486-0, Ação Ordinária, referente à
questão em litígio, distribuída em 31/03/2010;
4- Ante o exposto, é o presente para requerer o sobrestamento do processo
administrativo respectivo, até julgamento final da esfera judicial.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.450 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001557/2008-25

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos (e-fls. 38/42) que a contribuinte
ingressou com Ação Ordinária na Justiça Federal em 2008 requerendo o direito à isenção do
Imposto de Renda em razão de moléstia grave desde a data do diagnóstico da doença maligna,
em abril de 2005.
Verifica-se, portanto, que a Omissão de Rendimentos em litígio no presente
processo foi objeto de discussão no Poder Judiciário, não cabendo sua apreciação por este
Colegiado. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital